Tribunal: CARF
Processo: 10665.000320/2008-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MELO MENDES BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.000320/2008-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.349 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
NACIONAL DE GRAFITE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 1996,1997,1998,1999
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO DE
CINCO ANOS.
De acordo com a Súmula Vinculante n° 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei
n° 8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à
decadência e prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional (CTN).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão da então Delegacia
da Receita Previdenciária, que julgou procedente o lançamento.
Utilizo-me do relatório da decisão de primeira instância por bem retratar os fatos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.000320/2008-65
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.349 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000320/2008-65

Consoante Relatório Fiscal e anexos, fls. 30/33, o fato gerador da contribuição apurada
nesta notificação é a prestação de serviços de construção civil pela empresa FABIANO
JOSÉ DE MORAES, CNPJ na 41.782.129/0001-86, mediante cessão de mão-de- obra, à
notificada, tendo como base de cálculo a remuneração de segurados incluída em notas
fiscais, discriminadas em anexo de fls. 33, confrontadas com livros e relatórios
contábeis da empresa tomadora dos serviços.
A alíquota aplicada para apuração do salário de contribuição dos segurados da
prestadora dos serviços foi de 40 % (quarenta por cento), sobre os serviços constantes
das Notas Fiscais, nos termos da Instrução Normativa - IN da Secretaria da Receita
Previdenciária - SRP n s 03 de 14/07/05 IN/INSS/DC, art. 427.
O valor da contribuição foi arbitrado, com base no disposto no art. 33 § 3 e da Lei n s
8.212/91, tendo em vista a verificação de notas fiscais relativas à prestação de serviços
de construção civil emitidas pela prestadora, sem a apresentação dos contratos, sendo
lavrado o débito na tomadora dos serviços, conforme estabelece o art. 31, § 1Q, 2Q, 3S e
4a da Lei nQ 8.212/91, serviços executados por terceiros, mediante cessão de mão-de-
obra e o fato de a notificada não ter apresentado a documentação de arrecadação para
elisão de sua responsabilidade solidária referente a tais serviços.
DA IMPUGNAÇÃO:
A empresa foi cientificada da presente notificação, em 14/09/2006, através de sua
procuradora Magda Gilce Quintiliando, documento às fls. 29, verso, apresentando
impugnação tempestiva em 15/09/06, conforme instrumento e anexos de fls. 40/63.
A autuada alega que os lançamentos de fatos geradores anteriores a 12/2000 estão
alcançados pela decadência. Que é aplicável o prazo decadencial previsto no art. 150,
§4a do Código Tributário Nacional - CTN, pois a Constituição Federal/88, art. 146, III
“b”, determina que somente Lei Complementar pode dispor acerca de decadência
tributária.
Continua aduzindo que o art. 45 da Lei Ordinária 8.212/91, que prevê prazo decadencial
de 10 (dez) anos, é inconstitucional, citando julgados neste sentido. Requer seja
acolhida a decadência correspondente às competência de 01/1996 a 01/1999 e a
nulidade da notificação ora combatida, sob pena de violação ao disposto nos art. 156, V
e art. 150, §49, ambos do CTN.
Entende ser ilegal a base cálculo arbitrada para fins de apuração das contribuições
sociais. Foi utilizada, como base de cálculo, a totalidade do valor contido nas Notas
Fiscais emitidas pela prestadora dos serviços, excluídos apenas o fornecimento de
materiais, o que não guarda qualquer conformidade com a base das contribuições que é
a folha de salários.
Esclarece a defendente que os valores totais dos faturamentos dos serviços englobam,
mão-de-obra, materiais, despesas inerentes ao contrato e a lucratividade do prestador.
Caberia uma diligência da fiscalização na empresa prestadora dos serviços para analisar
a documentação que certamente precisaria a remuneração dos empregados. No entanto,
mesmo tendo as condições para aferir com exatidão a base de cálculo dos tributos, a
fiscalização preferiu arbitrar os valores para apuração de contribuição supostamente
devida, conclui que a adoção da técnica de aferição indireta é absolutamente ilegal.
Que o contrato de prestação de serviços que ensejou o procedimento fiscalizatório,
comparado com as notas fiscais, evidencia que o valor da mão-de-obra utilizada na
execução dos serviços de construção era inferior ao montante arbitrado pela Autoridade
Fiscal.
Requer seja conhecida e provida a presente defesa, para reconhecer a decadência dos
lançamentos de fatos geradores ocorridos no período de 01/1996 a 01/1999,
determinando a nulidade da notificação.
Que seja declarada a nulidade do lançamento face à irregularidade apontada na
base de cálculo considerada pela fiscalização, para fins de apuração das supostas
contribuições sociais devidas, por força da impertinência e da ilegalidade do
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.349 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000320/2008-65

arbitramento. Dispõe que, no caso em tela, não concorrem as condições ou pressupostos
legais autorizadores da adoção da técnica de aferição indireta da base de cálculo, uma
vez que era plenamente possível a identificação exata da base de cálculo.

O Serviço do Contencioso Administrativo proferiu a decisão, consubstanciada na
seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
-
DECADÊNCIA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO ELISÃO.
É de dez anos o prazo para a apuração e constituição do crédito previdenciário,
nos termos da Lei 8.212/91, art. 45, inciso I.
É lícita a apuração por aferição indireta do salário de contribuição, quando a
documentação comprobatória não é apresentada ou feita de forma deficiente,
conforme art. 33, §3° da Lei n° 8212/91.
A
empresa
tomadora
responde
solidariamente
pelas
contribuições
previdenciárias não adimplidas pelo contratado para executar serviços,
mediante cessão de mão-de-obra, nos termos do art. 31, §1°, 2a e 3a da Lei
8.212/91 e alterações posteriores.

Intimado da referida decisão em 05/05/2007 (fl. 90), o contribuinte apesentou
Recurso Voluntário (fls. 91/103), tempestivamente, em 31/05/2007, reiterando os termos
apresentados em sede de impugnação.
_
É o relatório.
Voto
Daniel Melo Mendes Bezerra, Conselheiro Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Do mérito

Nas sessões plenárias dos dias 11 e 12/06/2008, respectivamente, o Supremo
Tribunal Federal - STF, por unanimidade, declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n°
8.212, de 24/07/91 e editou a Súmula Vinculante n° 08. Seguem transcrições:
Parte final do voto proferido pelo Exmo Senhor Ministro Gilmar Mendes, Relator:
Resultam inconstitucionais, portanto, os artigos 45 e 46 da Lei n°8.212/91 e o parágrafo
único do art.5° do Decreto-lei n° 1.569/77, que versando sobre normas gerais de Direito
Tributário, invadiram conteúdo material sob a reserva constitucional de lei
complementar.
Sendo inconstitucionais os dispositivos, mantém-se hígida a legislação anterior, com
seus prazos quinquenais de prescrição e decadência e regras de fluência, que não
acolhem a hipótese de suspensão da prescrição durante o arquivamento administrativo
das execuções de pequeno valor, o que equivale a assentar que, como os demais
tributos, as contribuições de Seguridade Social sujeitam-se, entre outros, aos artigos
150, § 4°, 173 e 174 do CTN.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.349 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000320/2008-65

Diante do exposto, conheço dos Recursos Extraordinários e lhes nego provimento, para
confirmar a proclamada inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91, por
violação do art. 146, III, b, da Constituição, e do parágrafo único do art. 5°do Decreto-
lei n° 1.569/77, frente ao § 1°do art. 18 da Constituição de 1967, com a redação dada
pela Emenda Constitucional 01/69.
Súmula Vinculante n° 08:
”São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5° do Decreto- lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário”.
Os efeitos da Súmula Vinculante são previstos no artigo 103-A da Constituição
Federal, regulamentado pela Lei n° 11.417, de 19/12/2006, in verbis:
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de oficio ou por provocação, mediante
decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria
constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à
sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. (Incluído pela Emenda
Constitucional n° 45, de 2004).
Lei n° 11.417, de 19/12/2006:
Regulamenta o art. 103-A da Constituição Federal e altera a Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, disciplinando a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de
súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, e dá outras providências.
Art. 2o O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, após
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula que, a
partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas
esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou
cancelamento, na forma prevista nesta Lei.
§ 1o O enunciado da súmula terá por objeto a validade, a interpretação e a eficácia de
normas determinadas, acerca das quais haja, entre órgãos judiciários ou entre esses e a
administração pública, controvérsia atual que acarrete grave insegurança jurídica e
relevante multiplicação de processos sobre idêntica questão.
Afastado por inconstitucionalidade o artigo 45 da Lei n° 8.212/91, resta verificar
qual regra de decadência prevista no Código Tributário Nacional - CTN se aplicar ao caso
concreto.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da
imprescindibilidade de pagamento parcial do tributo para que seja aplicada a regra decadencial
do artigo 150, §4° do CTN; caso contrário, aplica-se o artigo 173, I do CTN que transfere o
termo a quo de contagem para o exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído. Também atribuiu status de repetitivos a todos os processos que se encontram
tramitando sobre a matéria. E, por força do artigo 62-A do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF n° 256, de 22/06/2009, a decisão deve ser reproduzida nas turmas
deste Conselho.
Art. 62-A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código
de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.349 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10665.000320/2008-65

Este CARF sumulou o entendimento acerca do que se entende por pagamento
parcial. De acordo com a Súmula n° 99, considera-se que houve pagamento parcial quando os
recolhimentos efetuados se referem à parcela remuneratória objeto do lançamento:
Súmula CARF n° 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
A decisão recorrida assim concluiu acerca da decadência:
Equivocado o entendimento da defendente quanto à alegação da ocorrência da
decadência do crédito apurado na notificação, ora hostilizada. As contribuições
destinadas à Seguridade Social são regidas pela Lei n.e 8.212/91, que prevê o prazo
decadencial de 10 (dez) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido constituído, conforme reproduzido abaixo. Portanto,
não procede a alegação de decadência das contribuições referentes às competências
levantadas nesta notificação, qual sejam, 10/1996 a 11/1998, posto que a ocorrência dos
fatos geradores está contida dentro dos dez anos previsto no dispositivo legal abaixo:
“Art. 45. O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após 10
(dez) anos contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido constituído;"
No presente caso, temos que o lançamento se perfectibilizou com a ciência postal
ocorrida em 05/12/2006 (fl39). Os fatos geradores referem-se ao período de 10/1996 a 11/1998.
Assim, por qualquer das regras de contagem de prazo (art.150, 4° ou art. 173, I, ambos do
CTN), o presente crédito tributário encontra-se fulminado pela decadência.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital